Tribunal: TJSP
Processo: 0016969-06.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO.

Necessidade de melhores esclarecimentos pelo Juízo "a quo". Observação de requisito objetivo, causa do indeferimento, que surgiu confusa, diante de várias outras decisões de retificação de cálculo por remição de pena.

Conversão do Julgamento em diligência.